Tribunal: TJBA
Processo: 8044419-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044419-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ANALISIA NERES MENEZES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). EXTENSÃO A INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. TEMAS 895 E 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.030, V, do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 895 e 156 da Repercussão Geral do STF.

O agravante alegou negativa de prestação jurisdicional e inaplicabilidade dos Temas invocados, sustentando a incorporação da GEAC ao subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, o que afastaria a incidência da tese firmada no Tema 156 do STF.

Requereu o provimento do recurso para viabilizar o processamento do Recurso Extraordinário. A parte agravada apresentou contrarrazões pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada violou o dever de fundamentação e o princípio da inafastabilidade da jurisdição; (ii) saber se é aplicável a tese firmada no Tema 156 do STF ao caso concreto, que versa sobre o pagamento da GEAC a servidores inativos, diante da alegada absorção pelo subsídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 895 da Repercussão Geral (RE 956.302 RG/GO), firmou entendimento no sentido de que a alegada negativa de prestação jurisdicional, quando exige análise de matéria fática ou de normas infraconstitucionais, não enseja repercussão geral, por configurar ofensa reflexa à Constituição.

No caso concreto, o acórdão recorrido e o acórdão que julgou os embargos de declaração enfrentaram de forma suficiente e fundamentada as questões deduzidas, inexistindo vício de omissão ou ausência de prestação jurisdicional.

Em relação ao mérito, o Tema 156 do STF (RE 596.962/MT) consolidou o entendimento de que vantagens de caráter geral, ainda que vinculadas ao efetivo exercício da função, são extensíveis aos inativos que preencham os requisitos para paridade.
A GEAC, conforme consignado no acórdão recorrido, possui natureza genérica, por estar atrelada à atividade-fim do cargo de professor. Sua exigência de efetivo exercício da docência não afasta sua condição de vantagem geral extensível aos inativos.
A tese firmada no Tema 156 do STF aplica-se integralmente ao caso concreto, sendo inadequado o distinguishing proposto, o qual revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de prestação jurisdicional não configura ofensa direta à Constituição Federal quando o reconhecimento da omissão depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, aplicando-se o Tema 895 da Repercussão Geral do STF. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, por possuir natureza genérica e estar vinculada à atividade-fim do cargo de professor, é extensível aos inativos com direito à paridade, ainda que submetidos a regime de subsídio, nos termos do Tema 156 da Repercussão Geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: arts. 5º, incisos XXXV, LIV; art. 37, incisos X e XI; art. 39, §4º; art. 93, IX
Lei Estadual nº 12.578/2012.

Jurisprudência relevante citada

STF, Tema 895 da Repercussão Geral (RE 956.302 RG/GO)

STF, Tema 156 da Repercussão Geral (RE 596.962/MT)

STF, Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG/PE)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8044419-51.2023.8.05.0000
em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
ANALISIA NERES MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador, .